Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-06.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002414-06.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Compromisso, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ADRIANA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO PAGA A SEGURADA EM RAZÃO DE AVARIAS NA MERCADORIA TRANSPORTADA – ALEGAÇÃO DE QUE AS AVARIAS OCORRERAM DEVIDO A COLISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA SEGURADORA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – COLISÃO NA ESTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS SOFRIDOS E A COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO – INEXISTÊNCIAS DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR QUE AS AVARIAS FORAM PROVOCADAS COM COLISÃO E NÃO NO MOMENTO DA REMOÇÃO DA MERCADORIA – NÃO DEMONSTROU EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA E OBDIÊNCA A NORMAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CONTRAN N.o 293/2008 - ÔNUS DA DEMANDANTE DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I DO CPC) QUE NÃO RESTOU SATISFEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

Para que fique configurado o dever de ressarcimento da ré, devem ser comprovados o dano, a conduta e o nexo causal entre eles. No caso, os elementos probatórios coligidos aos autos, em especial, o laudo de vistoria, e as

fotos juntadas aos autos, cuja finalidade era a demonstrar que as avarias na carga decorriam do sinistro havido em 18/02/2016, a meu ver, não alçaram seu objetivo, posto que demonstram apenas a ocorrência do acidente.

Cabia à requerente juntar documentos demonstrassem de forma cabal que as avarias decorreram da colisão e não da remoção, que aliás, ocorreu da Scania para outro veículo, e deste veículo para o pátio de empresa segurada; desta feita, pela análise das alegações e documentos constantes dos autos, não se tem como verificar o momento em a mercadoria sofreu as avarias.

Não junta aos autos nenhum documento que exclua a responsabilidade da transportadora, bem como que as avarias da mercadoria ocorrem devido a colisão, mesmo estando acondicionadas da forma exigida pela Resolução da CONTRAN 293/2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca da Rondonópolis, que nos autos n.o 1002414-06.2016.8.11.0003 – ação regressiva de indenização – jugou improcedente referida ação, e condenou a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformada, em suas razões alega em síntese: quanto a nexo causal, que restou devidamente comprovado.

Assevera que houve interpretação equivocada das provas pelo juízo “a quo”, tendo em vista que os danos foram comprovados por documentação produzida durante rigoroso procedimento de regulação do sinistro.

Sustenta, que o termo de vistoria dispõe expressamente que os danos à carga ocorreram em sinistro colisão; ainda, que as características dos danos coadunam com a dinâmica do acidente narrado, danos de amassamento causados pelo deslocamento da carga, em consequência da forte frenagem.

Alega que o Boletim de Ocorrência não tem como finalidade principal a análise de eventuais danos à carga.

Ainda, que as fotos registradas pelo próprio segurado com as bobinas ainda sobre o veículo.

Que a r. sentença entendeu pela improcedência da demanda, sob a alegação de que o nexo causal entre a conduta da Ré e os danos sofridos na mercadoria segurada não teria sido devidamente comprovada.

Sustenta, que no Termo de Vistoria, os reguladores de sinistro declaram expressamente, ao descreverem os danos à carga, teriam ocorrido em sinistro colisão.

Ainda, que as fotografias utilizadas pela Apelada foram registradas após o sinistro e já durante o processo de retirada da mercadoria da carreta para reacomodação, de modo a não haver qualquer garantia de que a forma de acomodação registrada nas fotografias ainda era a mesma como que o veículo trafegou por 1.100km – ao contrário das fotografias utilizadas pela Apelante que foram registradas pelo próprio segurado quando as mercadorias ainda estavam acomodadas no veículo que sofreu a colisão.

E mais, com relação as amarrações da carga, que estas foram realizadas de acordo com a Resolução 293 de 29/09/2009 do Contran.

Consigna que, ainda que assim não fosse, as amarrações são feitas para suportar ocorrências ordinárias como chuvas e buracos e não colisões, já que é impossível prever que um acidente dessa magnitude aconteceria – já que não é comum.

Alega, que restou consignado na r. sentença que no Boletim de Ocorrência nada aponta acerca da existência de danos na carga; que neste ponto, o juízo “a quo” ignorou que a análise quanto à ocorrência ou extensão de danos à carga não é o principal objetivo do Boletim de Ocorrência; que o trabalho primordial das autoridades policiais consiste, na realidade, na compreensão das causas e da dinâmica do acidente – para instruir eventual inquérito, ou mesmo para colher informações e permitir a implementação de políticas públicas de forma direcionada – e, evidentemente, no socorro e amparo das vítimas. Essa é a função das autoridades policiais: investigar os motivos e circunstâncias que levaram à colisão.

Consigna que, conforme é possível observar das fotos constantes no BAT, a carga estava coberta por lona no momento do acidente, de modo que o policial não teve claro acesso a esta – diferentemente do motorista que, experiente nesse tipo de carga e transporte, pôde constatar a avaria e entrou em contato com os responsáveis logo após o acidente – conforme consta do relatório de regulação. Assim, os danos mencionados pelo regulador de sinistro à embalagem da bobina não poderiam ser vistos no momento do acidente, uma vez que, sobre a embalagem, havia ainda uma lona – que não teria como ser retirada no local dos fatos, em vista da extensão dos equipamentos transportados.

Requer a reforma da r. sentença recorrida para condenar a Apelada a ressarcir integralmente o prejuízo por ela causado
.

Contrarrazões (id.n.o 48694486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.,

em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca da Rondonópolis, que nos autos n.o 1002414-06.2016.8.11.0003 – ação regressiva de indenização – jugou improcedente referida ação, e condenou a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC.

Cinge-se a controvérsia à análise da comprovação do nexo causal entre o acidente e o dano causado à carga transportada.

Pois bem, da análise dos autos verifica-se que restou incontroverso a ocorrência do sinistro havido em 18/02/2016, envolvendo o veículo Scania, placa MGW 0336, que era responsável pelo transporte da carga avariada, quais sejam, chapas de alumínio e o veículo Fiat/Strada, placa NUA 1232 de propriedade da empresa Apelada.

Extrai-se dos autos, que o “Termo de Vistoria” (id.n.o 48688494), foi realizado em 21/03/2016, mais de 30 (trinta) dias após a ocorrência do sinistro, nas dependências do Segurado Novelis do Brasil, na cidade de Pindamonhangaba/SP.

Vejamos o que diz o termo de vistoria:

“ Na data de 21/03/2016 comparecemos na dependências do Segurador Novelis do Brasil Ltda., (...), onde fomos recepcionados pela Sra. Marcela Paula Morais (Qualidade), que nos acompanhou durante os trabalhos de vistoria pertinentes a DACTE n.o 001.867 e DANFE no 349.503 com carregamento total de 03 Bobinas de Chapas de Alumínio correspondente ao peso liquido de 37.215,00 Kg.

Onde durante os trabalhos de vistoria constatamos que as mercadorias já haviam sido descarregadas devido ao tempo decorrido da devolução, ocasião em que foi constatado a Avaria de Amassamento e Arranhadura das bobinas pertinentes aos Lotes 88656 e 88652, com peso líquido total de 24.800,00 kg, ao passo que a bobina pertinente ao Lote 88671 com peso liquido de 12.415,00 kg foi faturada novamente e entregue em perfeito estado de, sendo incorporada o estoque sem prejuízo.

Diante das evidências e avarias das Bobinas, fomos informados pela Sra. Marcela Paula Moraes (Qualidade) que as mesmas não apresentam condições de retrabalho, uma vez que o retrabalho é realizado de forma manual, e que as avarias possivelmente tenham atingido diversas voltas na extensão da chapas, as quais serão encaminhadas para sucateamento.

Sendo assim fica a Sra. Marcela Paula Moraes, encarregada de nos fornecer Laudo Técnico Detalhado, nos informando os motivos pela qual as bobinas serão sucateadas, para que possamos apresentar a Cia Seguradora, a qual se reserva do direito de nomear Perito para uma análise técnica das mercadorias, caso jugue necessário.

(...)”

Importante consignar que o referido termo não afirma que as avarias das bobinas decorrem do sinistro ocorrido em 18/02/2016, posto tratar-se apenasde “vistoria” para regulação de sinistro.

Mister destacar que, para que fique configurado o dever de ressarcimento da ré, devem ser comprovados o dano, a conduta e o nexo causal entre eles.

No caso, da detida análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, em especial, o laudo de vistoria, e as

fotos juntadas aos autos, cuja finalidade era a demonstrar que as avarias na carga decorriam do sinistro havido em 18/02/2016, a meu ver, não alçaram seu objetivo, posto que demonstram apenas a ocorrência do acidente.

Da análise das fotos juntadas (id.n.48688495-pág. 3) não mostra nenhuma avaria aparente na bobina; quanto as fotos (id.n.o 48688495-pág.4,5,6) e a primeira foto da pág. 5 do mesmo “id”, estas não mostram a bobina inteira e o local onde está, se na Scania envolvida no sinistro ou já na sede do segurado.

Portanto, a meu ver, a demandante não logrou êxito em demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o a acidente e as avarias na mercadoria transportada, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, I do CPC/2015.

Nesse contexto, cabia à requerente juntar documentos demonstrassem de forma cabal que as avarias decorreram da colisão e não da remoção, que aliás, ocorreu da Scania para outro veículo, e deste veículo para o pátio de empresa segurada.

Mister consignar que, pela análise das alegações e documentos constantes dos autos, não se tem como verificar o momento em a mercadoria sofreu as avarias.

Ademais, não junta aos autos nenhum documento que exclua a responsabilidade da transportadora, o artigo 749 do Código Civil, prevê, que transportador é responsável pela mercadoria desde o momento em que recebeu até sua entrega, cabendo conduzi-la ao destino intacta.

Vale destacar ainda, que à época do sinistro vigia RESOLUÇÃO 293 DE 29/09/2008, DO CONTRAN, que fixava requisitos de segurança para circulação de veículos que transportem produtos siderúrgicos, e como bem destacado pelo juízo: “Das fotos colacionadas aos autos, não se pode nem mesmo deduzir pelo correto posicionamento da cinta ou cabo de aço sobre a bobina no sentido de 'X, como era imposição legal à época.”

Peço vênia para transcrever o posicionamento do juízo “a quo” (id.n.o48694478 -pág. 3⁄4):

“A propósito, cabe salientar que à época do sinistro vigia a RESOLUÇÃO 293 DE 29/09/2008, DO CONTRAN [1], que fixava requisitos de segurança para circulação de veículos que transportem produtos siderúrgicos.

(...)

Transcreva-se:

Art. 7o
O transporte de bobinas colocadas sobre o veículo com seus eixos na posição vertical em relação ao plano da carroçaria do mesmo deverá obedecer adicionalmente aos seguintes requisitos
(Anexo III, figura A).

I - Posicionamento dos dispositivos de amarração:

a) O posicionamento da cinta ou cabo de aço sobre a bobina deve formar um 'X' no seu centro. (Grifamos)

b) Para bobina com peso maior que 20 toneladas o terceiro dispositivo de amarração deve passar no centro da bobina.

II - Fixação da bobina no piso da carreta:

a) quando feito com pallets confeccionados com metal ou de madeira,
estes deverão estar travados nas suas extremidades com cunhas de madeiras ou parafusos;

b) se não houver o uso de pallets, deverão ser colocadas mantas de neoprene ou poliuretano de alta densidade e 15mm de espessura, entre a bobina e o piso da carreta.

c) bobinas com peso superior a 20 toneladas deverão ser obrigatoriamente acomodadas sobre berço apropriado.

Das fotos colacionadas aos autos, não se pode nem mesmo deduzir pelo correto posicionamento da cinta ou cabo de aço sobre a bobina no sentido de 'X, como era imposição legal à época.

Ainda, cabe pontuar que, em se tratando de transporte de coisas, aplicável ao caso são os art. 749 e 750, ambos do CC [2], pelos quais é presumida a responsabilidade do transportador por quaisquer danos e extravios da mercadoria transportada ocorridos durante toda a viagem. (...)”

Assim, entendo que a sentença recorrida não deve ser modificada, já que bem analisou as provas.

Sendo assim, caberia a Apelante demonstrar excludente de responsabilidade da transportadora, bem como que as avarias da mercadoria ocorrem devido a colisão, mesmo estando acondicionadas da forma exigida pela Resolução de CONTRAN.

Sobre o ônus da prova, o professor Humberto Theodoro Júnior:

“Não há dever de provar, nem à parte contrária assim o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”

Com estas considerações, e após analisar e sopesar as provas contidas nos autos, concluo, data vênia do entendimento esposado nas razões do apelo, que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, demonstrar, satisfatoriamente, a ocorrência do nexo de causalidade entre a colisão e as avarias sofridas pelas bobinas.

Deve, portanto, ser mantida a sentença de primeira instância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, à luz do que dispõe o §11o do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária em benefício do patrono do recorrido em 5% (cinco por cento)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021